Tribunal: TJDFT
Processo: 0708841-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO. IMPOSSIBILIDADE. MORA ANTERIORMENTE COMPROVADA. MULTA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste, precipuamente, em deliberar a respeito dos limites do direito de disposição, conferido pelo ordenamento jurídico ao credor fiduciário no caso de inadimplemento por parte do devedor.
2. De acordo com a redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
4. É atribuição do devedor prestar informações verdadeiras e verificar os dados pessoais, como endereço para contato, no momento da celebração do negócio jurídico, não podendo ser beneficiado futuramente pela própria negligência ao não conferir as informações existentes no contrato.
5. No presente caso observa-se que o processo de busca e apreensão foi extinto sem o exame do mérito, sem que tenha havido a efetivação da medida liminar requerida. 5.1. Além disso o veículo em questão foi apreendido em operação policial e restituído à credora pelo Juízo criminal nos termos dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal. 5.2. Aliás, é certo que o devedor foi constituído em mora. 5.3. Por essas razões não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa.
6. Embora tenha sido o veículo apreendido em operação policial mostra-se possível ao credor fiduciário promover a alienação do bem nos termos do art. 1364 do Código Civil, caso tenha havido o inadimplemento contratual e a constituição do devedor em mora.
7. Não se afigura aplicável em favor do devedor a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez que, por ter sido a demanda extinta sem julgamento de mérito, não foi julgado improcedente o pedido formulado por meio do ajuizamento da ação de busca e apreensão.
8. No caso, eventuais danos à esfera patrimonial e extrapatrimonial do recorrente decorreram das consequências jurídicas próprias ao inadimplemento contratual a que deu causa. 9.1. É necessário destacar, aliás, que a conduta adotada pelo credor fiduciário configura o exercício da legítima pretensão à restituição e alienação do veículo dado em garantia real, nos moldes do art. 188, inc. I, in fine, do Código Civil.
10. Recurso conhecido e desprovido.